Tribunal: TJMT
Processo: 1001359-84.2020.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001359-84.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA - CPF: 021.968.951-21 (RECORRENTE), VITOR LIMA DE ARRUDA - CPF: 877.177.861-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
SESSÃO: 10.12.21 Relator: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA: nego provimento a ambos os recursos. 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA: peço vênia a douta relatora para divergir do seu voto e afastar os danos morais, logo negou provimento ao recurso da parte reclamante e deu parcial provimento ao recuso da parte reclamada. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS: acompanho o segundo vogal. POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E POR MAIORIA DEU PARICAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA, VENCIDA A RELATORA.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado no
1001359-84.2020.8.11.0001.

Origem: Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrentes:
THIAGO DE OLIVEIRA
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Recorridos:
THIAGO DE OLIVEIRA
e
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento:
26/10/2021
.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
parcialmente

procedente
os pedidos iniciais, para anular parcialmente o Termo de Confissão de Dívida no 00561801, quanto ao débito de recuperação de consumo relativo ao TOI no 694270, desconstituir o débito resultante do procedimento de recuperação de consumo em questão
, ainda,
condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante, em dobro, o valor pago quanto ao débito constituído por meio do TOI no 694270, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação, por fim, condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento.

O recorrente
THIAGO DE OLIVEIRA
requer seja reformada parcialmente a sentença, para majorar o valor do
quantum
fixado, bem como declarar a nulidade do TOI no 708765.

A recorrente
ENERGISA
requer a reforma parcial da decisão, para declarar a legitimidade do débito relativo ao TOI no 694270 ou, subsidiariamente, a revogação da condenação da restituição em dobro para que seja feita da forma simples, ainda, requer o afastamento da condenação em indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado em sentença a título de danos morais.

O reclamante refutou as razões expostas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela reclamada.

A reclamada, por sua vez, arguiu impugnação à gratuidade de justiça concedida e preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais

e ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No Mérito refutou as razões expostas pelo requerente.

É o relatório.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FORNECIMENTO DE ENERGIA - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - DÉBITOS ANTERIORES A LOCAÇÃO DO IMÓVEL RESPONSABILIDADE DO ANTIGO LOCATÁRIO - NULIDADE PARCIAL DO TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – DANOS MORAIS INOCORRENTES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese, verificou-se a ocorrência de irregularidade nas cobranças emitidas em razão do TOI de n. 694270, tendo em vista tratar-se de irregularidade de antigo locatário. Outrossim, nota-se a ocorrência de legalidade nas cobranças emitidas em razão do TOI de n. 708765, ocasião e que se desincumbiu a reclamada do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do reclamante.

No caso concreto, não há conduta ilícita a ser imputada à concessionária capaz de ensejar a condenação em danos morais devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Os danos morais em apreço se referem tão somente a condução coercitiva realizada pelos policiais em decorrência da suposta prática do crime de furto de energia elétrica. Ocorre que tais fatos não podem ser imputados à concessionária de energia elétrica que não possui qualquer competência para realizar a atividade investigativa exercida pela polícia judiciária.

Sentença parcialmente reformada para extirpar a condenação em danos morais.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

VOTO – VISTA

Colendos Pares:

A fim de evitar tautologia transcrevo o seguinte relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou
parcialmente

procedente
os pedidos iniciais, para anular parcialmente o Termo de Confissão de Dívida no 00561801, quanto ao débito de recuperação de consumo relativo ao TOI no 694270, desconstituir o débito resultante do procedimento de recuperação de consumo em questão
, ainda,
condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante, em dobro, o valor pago quanto ao débito constituído por meio do TOI no 694270, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, a título de indenização por danos materiais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. e correção monetária (
INPC
) desde a citação, por fim, condenar a Reclamada a pagar ao Reclamante o valor de R$ 5.000,00 (
cinco mil reais
), a título de danos morais, com juros de 1% (
um por cento
) a.m. desde a citação e correção monetária (
INPC
) desde o arbitramento.

O recorrente THIAGO DE OLIVEIRA requer seja reformada parcialmente a sentença, para majorar o valor do
quantum
fixado, bem como declarar a nulidade do TOI no 708765.

A recorrente ENERGISA requer a reforma parcial da decisão, para declarar a legitimidade do débito relativo ao TOI no 694270 ou, subsidiariamente, a revogação da condenação da restituição em dobro para que seja feita da forma simples, ainda, requer o afastamento da condenação em indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado em sentença a título de danos morais.

O reclamante refutou as razões expostas, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto pela reclamada.

A reclamada, por sua vez, arguiu impugnação à gratuidade de justiça concedida e preliminar de Incompetência dos Juizados Especiais

e ofensa ao Princípio da Dialeticidade. No Mérito refutou as razões expostas pelo requerente.

Em sessão de julgamento realizada no dia 21/10/2021, a douta Relatora Dra. Valdeci Moraes Siqueira, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo na integra a sentença objurgada.

Após vista dos autos e melhor análise da matéria, divirjo do entendimento da D. Relatora tão somente no que se refere aos danos morais.

Conforme detidamente analisado pelo juízo
a quo
e pela Relatora, o caso em análise discute a validade de dois Termos de Ocorrência e Inspeção (TOI no 694270 e TOI no 708765).

No que se refere ao TOI no 694270 (período faturado outubro e novembro/2018), não há qualquer responsabilidade do Autor em relação aos débitos gerados, uma vez que não pode a ré compelir o autor ao pagamento dos débitos contraídos por terceiro na medida em que o imóvel em que se localiza a unidade consumidora em questão foi locado em 02.01.2019 (id no 82302468). Portanto, a cobrança do consumo só pode ser feita daquele que realmente usufruiu do serviço (fornecimento de energia), seu exclusivo beneficiário (Weberth Junior de Oliveira Castro).

De outra banda, em relação ao TOI no 708765 (período faturado fevereiro e março de 2019), o Autor já era possuidor direto do imóvel, de modo que constatada a irregularidade no medidor é responsável pelo pagamento dos valores calculados a título de recuperação de consumo no valor de R$ 4.545,57 (quatro mil quinhentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos).

Por outro lado, entendo que a sentença comporta parcial reforma, tão somente no que tange ao afastamento da condenação por danos morais.

Por outro lado, a toda evidência, inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do Autor, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de energia, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito

Ademais, registro que os danos morais em apreço se referem tão somente a condução coercitiva realizada pelos policiais em decorrência da suposta prática do crime de furto de energia elétrica. Ocorre que tais fatos não podem ser imputados à concessionária de energia elétrica que não possui qualquer competência para realizar a atividade investigativa exercida pela polícia judiciária.

No caso concreto, não há conduta ilícita a ser imputada à concessionária capaz de ensejar a condenação em danos morais devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Há que existir nos autos, ao menos, a referência mínima dos abalos morais suportados pela parte no caso concreto, mas não de forma genérica, pois em assim sendo, a ausência da objetiva e verossímil alegação implicará no afastamento da verba indenizatória pretendida.

Pelo todo exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar parcialmente a sentença objurgada e EXTIRPAR apenas a condenação por danos morais, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.o 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

2o Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021